Tribunal: TJES
Processo: 0016977-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016977-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME UBIRATAM DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016977-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME UBIRATAM DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1.
Verificando-se que as circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma equivocada no juízo de origem, ao ser utilizado fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, cabível a revisão por esta instância, impondo-se, portanto, a redução da pena base ao mínimo legal. 2. Recurso provido.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016977-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME UBIRATAM DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 05 de junho de 2017, o apelante prometeu causar mal injusto e grave a sua ex companheira LILIAN BICALHO BACELAR, na forma da Lei nº 11.340/06, conforme se vê a denúncia de fls. 02 e termo de declaração da vítima de fls. 12/14.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, o pleito defensivo recai apenas no requerimento de aplicação da pena no mínimo legal, diante da inexistência de motivação idônea apta a chancelar sua exasperação.

Verifica-se após a análise da sentença de primeiro grau que o pleito defensivo merece provimento, uma vez que ausentes circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) desfavoráveis ao apelante, tendo o magistrado utilizado afirmações genéricas e abstratas, sem alusão a elementos concretos dos autos, ou inerentes ao tipo penal em questão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO da defesa, redimensionando a pena para 01 (um) mês de detenção.

É como voto.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.